Tribunal: STF
Processo: AI 199519
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-13
Data de publicação: 1997-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO DEFLUI DO PRAZO REFERIDO
NA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
O recorrente, tendo tomado conhecimento prévio do conteúdo
do acórdão proferido em sede de apelação, não aguardou a sua
publicação para interpor o apelo extremo.
A jurisprudência desta Corte esposa o entendimento de que o
termo inicial do prazo para recorrer extraordinariamente pressupõe
que o aresto tenha sido lavrado, assinado e publicadas as suas
conclusões. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.